Tribunal: TJMT
Processo: 1029988-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029988-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS RAMOS GASPARINI - CPF: 132.182.387-81 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), BENEDITO CATARINO DA SILVA - CPF: 299.698.081-68 (AGRAVADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029988-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BENEDITO CATARINO DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença de ação previdenciária, por considerar intempestiva a impugnação e ocorrida a preclusão da matéria relativa ao
quantum
executado.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se é possível conhecer de exceção de pré-executividade para rediscutir excesso de execução quando a matéria deveria ter sido arguida tempestivamente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, operando-se a preclusão temporal.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve ser apresentada no prazo de 30 dias contados da intimação pessoal do representante judicial, conforme estabelece o artigo 535 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão temporal.

4. No caso concreto, verificou-se que o INSS foi intimado em 11 de maio de 2022 para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, permanecendo inerte, o que ensejou a homologação judicial dos valores, somente vindo a apresentar impugnação em 6 de junho de 2024.

5. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual cabível apenas para arguir questões cognoscíveis de ofício, como pressupostos processuais, condições da ação e nulidades absolutas, não se prestando para rediscutir o mérito da execução ou questões que demandem dilação probatória.

6. As alegações do executado referentes a erro na data de início do benefício, aplicação de índices de correção monetária, ausência de compensação de valores e erro no cálculo da renda mensal inicial caracterizam questões de mérito da execução que deveriam ter sido apresentadas no momento processual oportuno.

7. A preclusão temporal, instituto que visa assegurar a celeridade processual e a observância da boa-fé processual, impede que a parte, após o transcurso do prazo legal, venha a se manifestar sobre questões que deveria ter abordado oportunamente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não se presta para rediscutir excesso de execução ou questões de mérito que deveriam ter sido arguidas tempestivamente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, operando-se a preclusão temporal quando ultrapassado o prazo legal de 30 dias estabelecido no artigo 535 do Código de Processo Civil para a Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 507, 535, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, precedentes das Câmaras de Direito Público sobre preclusão em cumprimento de sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029988-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BENEDITO CATARINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária em fase de Cumprimento de Sentença nº. 1002555-37.2018.8.11.0041, ajuizada por Benedito Catarino da Silva contra o Recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a via utilizada não preencheu os requisitos de admissibilidade.

Assevera, em apertada síntese, que, a apuração das diferenças foi iniciada de forma errada, considerando como início de cálculo uma data anterior à Data de Início do Benefício (DIB) correta, que seria 03/07/2017, conforme o NB 94/6323780660. A parte exequente teria considerado, equivocadamente, fevereiro de 2013, o que resultaria em valores superiores aos que deveriam ser executados.

Em relação aos índices de correção monetária, o INSS aponta que o agravado utilizou coeficientes superiores aos previstos pela legislação, o que também contribui para o excesso de execução. O agravante destaca que, embora o agravado tenha alegado a aplicação do índice IPCA-e até dezembro de 2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, os cálculos apresentados indicam uma aplicação de índices superiores aos devidos, o que incorre em erro material. Um exemplo citado pelo INSS é o de janeiro de 2017, quando o agravado aplicou o fator de 1,5137, enquanto o correto seria 1,2484, conforme os cálculos do próprio INSS.

Outro ponto levantado pelo INSS diz respeito à ausência de compensação de valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável.

O agravante argumenta que, a parte exequente incluiu nas suas planilhas de cálculo parcelas que já haviam sido pagas, referentes a benefícios que, por lei, são incompatíveis e não podem ser acumulados. Refere-se, nesse caso, ao artigo 124 da Lei nº 8.213/91, que proíbe a acumulação de certos benefícios, como aposentadoria e auxílio-doença, ou mais de um auxílio-doença.

Além disso, o INSS aponta que o valor da Renda Mensal Inicial (RMI) utilizada nos cálculos pelo agravado foi superior ao valor efetivamente apurado na Carta de Concessão do benefício. O agravante sustenta que a RMI deve ser apurada de acordo com o salário de benefício na data da concessão e, posteriormente, corrigida conforme os índices legais. A utilização de uma RMI superior àquela oficialmente apurada gera distorções nos cálculos das parcelas devidas, elevando indevidamente o valor executado.

Ademais, a autarquia questiona a aplicação dos índices de juros e correção monetária aplicados, especialmente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determinou a adoção exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo juros de mora e correção monetária. O INSS alega que, embora o título judicial tenha sido proferido antes da vigência da referida emenda, a aplicação da SELIC deve ser imediata, conforme a interpretação do Supremo Tribunal Federal. A utilização de uma combinação de juros da poupança e correção monetária pelo INPC, como foi feito nos cálculos apresentados pela parte exequente, é indevida e caracteriza um excesso de execução.

Por fim, o agravante argumenta que, a questão do excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício a qualquer momento, mesmo que não tenha sido objeto de impugnação tempestiva. Nesse sentido, o INSS defende que o juiz tem o dever de verificar a correção dos valores executados, especialmente quando se trata de valores envolvendo o patrimônio público, para garantir que a execução esteja em conformidade com o título judicial.

Por esses motivos, requer aplicação do efeito suspensivo a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pré-executividade e homologar a conta apresentada pelo executado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029988-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BENEDITO CATARINO DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária em fase de Cumprimento de Sentença nº. 1002555-37.2018.8.11.0041, ajuizada por Benedito Catarino da Silva contra o Recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a via utilizada não preencheu os requisitos de admissibilidade.

Eis o teor a decisão agravada:

[...] VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença em que BENEDITO CATARINO DA SILVA postula o recebimento de valores decorrentes de condenação judicial em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O exequente apresentou planilha de cálculos (ID. 120572148), indicando o valor de R$ 106.177,73 como principal e R$ 10.617,77 a título de honorários sucumbenciais.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou impugnação no prazo legal, o que ensejou a homologação dos cálculos por este juízo (ID. 154540134), com determinação para expedição de precatório.

Posteriormente, o INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade (ID. 158067399), alegando excesso de execução por: (i) erro na data de início do benefício; (ii) aplicação de índices de correção monetária superiores aos devidos; (iii) ausência de compensação de valores recebidos de benefício inacumulável; (iv) erro no cálculo da RMI; e (v) não aplicação da taxa SELIC conforme EC 113/2021.

O exequente manifestou-se (ID. 158875950), arguindo a intempestividade da impugnação e a preclusão da matéria, requerendo o prosseguimento do feito com a expedição do precatório conforme cálculo já homologado.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade da impugnação apresentada pelo INSS. Conforme se verifica dos autos, o INSS foi devidamente intimado para se manifestar acerca da planilha de cálculos apresentada pelo exequente, tendo permanecido inerte, o que levou à homologação dos cálculos por este juízo.

A decisão que homologou os cálculos (ID. 154540134) foi expressa ao reconhecer a concordância tácita da parte executada com a quantia indicada como devida pela parte exequente, tendo determinado a expedição de precatório/RPV para pagamento dos valores.

Nesse contexto, verifica-se que a impugnação apresentada pelo INSS é intempestiva, tendo sido apresentada após a preclusão temporal para tal ato processual.

Quanto à alegação do INSS de que a exceção de pré-executividade pode ser apresentada a qualquer tempo por tratar de matéria de ordem pública, cabe ressaltar que tal instrumento processual é cabível apenas para arguir questões que o juiz possa conhecer de ofício, como pressupostos processuais, condições da ação e nulidades absolutas, não se prestando para rediscutir o mérito da execução ou questões que demandem dilação probatória.

No caso em análise, as alegações do INSS referem-se a questões de mérito da execução (cálculos, índices, compensação de valores), que deveriam ter sido apresentadas no momento processual oportuno, mediante impugnação tempestiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ultrapassado o prazo para se opor aos cálculos apresentados pelo exequente, opera-se a preclusão, devendo ser mantida a homologação dos cálculos realizada pelo juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A preclusão temporal impede que a parte, após o transcurso do prazo legal, venha a se manifestar sobre questões que deveria ter abordado oportunamente. O processo deve ser conduzido com a necessária celeridade, com observância dos prazos legais e da boa-fé processual. (N.U 1015744-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)”

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, em razão de sua intempestividade e da preclusão da matéria.

Determino o prosseguimento do feito, com a expedição do precatório/RPV conforme valores homologados na decisão de ID. 154540134. [...]

Extrai-se dos autos originários que, a parte autora, ora agravada, interpôs ação previdenciária, objetivando o restabelecimento do benefício auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, tendo a sentença transitado em julgado em 20-10-2020 (ID 41660697 - Pág. 1 – autos originários)

Benedito Catarino da Silva, pleiteou o cumprimento de sentença, e o INSS foi regularmente intimado em 11-05-2022, para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias (ID 131561080 - Pág. 1).

Assim, a Autarquia Federal em 6-6-2024, apresentou a exceção de pré-executividade, conforme se verifica do ID. 158067399 - Pág. 1-8 - autos de origem.

Pois bem. No caso, não vislumbro o desacerto da decisão impugnada.

Isso porque, em se tratando de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, o prazo para impugnar é de 30 (trinta) dias, contados da intimação pessoal do seu representante judicial, conforme prevê o artigo 535 do CPC.

Na hipótese em apreço, não há dúvidas de que a impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade foi interposta fora do prazo legal, como bem registrado pelo juízo de origem, uma vez que a autarquia federal foi intimada em 11-5-2022; todavia, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente em 6-6-2024.

Noutro passo, verifica-se que, na mencionada peça processual a parte devedora procurou impugnar de um modo geral os cálculos apresentados pelo credor, inclusive apresentando a quantia que entendia ser devida através de um novo cálculo abrangente de todo o débito.

Ora, não se trata de uma pura alegação de excesso de penhora, mas de uma nítida tentativa de rediscutir o valor da dívida (excesso de execução) por meio de via transversa, o que não pode ser aceito.

Desta forma, vislumbra-se a ocorrência do instituto da preclusão, segundo o qual todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal, mantendo a homologação dos cálculos do exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade, considerando que essa matéria deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, deve-se avaliar se o não uso oportuno desse meio processual resultou na preclusão, tornando a exceção de pré-executividade inadequada para rediscutir questões já decididas.

III. Razões de decidir:

3. A preclusão, conforme estabelecido no art. 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas, quando não arguida no momento processual adequado. No presente caso, a alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535, IV, do CPC. A utilização da exceção de pré-executividade como substituto processual é inadequada, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, o que torna a matéria definitivamente preclusa.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, impede a rediscussão de matérias que não foram arguidas no momento processual oportuno. 2. É vedado conhecer de exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução ou qualquer outra matéria preclusa, que deveria ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 535, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022, Publicado no DJE 27.09.2022.

(N.U 1018378-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2025, Publicado no DJE 7/7/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA DA RMI E HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento e mantivera a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada na fase de cumprimento de sentença nº 1038467-61.2019.8.11.0041; a autarquia alegava excesso de execução em razão de suposto erro na renda mensal inicial (RMI), índices de reajuste e base de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado excesso de execução pode ser conhecido por exceção de pré-executividade quando a apuração depende de prova técnica dos cálculos previdenciários; (ii) estabelecer se a discussão sobre honorários sucumbenciais pode ser aduzida nesse mesmo instrumento defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente se admite para matérias cognoscíveis de ofício que dispensem dilação probatória, conforme orientação do STJ (REsp 798.154/PR; Tema 104/Súmula 393).

A verificação de eventual excesso de execução fundado em divergência da RMI, aplicação de índices de reajuste ou compensação de valores já pagos exige exame técnico de planilhas, não se tratando de mero erro aritmético e, portanto, reclama dilação probatória.

O INSS deixou de opor embargos à execução no prazo legal, de modo que a matéria defensiva relativa ao quantum exequendo encontra-se preclusa.

Questões relativas à base de cálculo e ao percentual de honorários advocatícios igualmente demandam contraditório específico e não se inserem no objeto da exceção de pré-executividade.

Inexistindo nulidade cognoscível de ofício, mantém-se a decisão monocrática que rejeitou o incidente e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício ou que prescindam de dilação probatória.

A apuração de excesso de execução baseada em divergência da RMI e na aplicação de índices de reajuste exige prova técnica e deve ser veiculada em embargos à execução.

A inércia do executado em apresentar impugnação tempestiva acarreta preclusão e impede a rediscussão do quantum exequendo por meio de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 2º; 525, § 11; 535, IV; Lei 8.213/1991, art. 29; Decreto 3.048/1999, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 798.154/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 12.04.2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, Tema 104 (Súmula 393).

(N.U 1037415-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/8/2025, Publicado no DJE 28/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal, mantendo a homologação dos cálculos do exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade, considerando que essa matéria deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, deve-se avaliar se o não uso oportuno desse meio processual resultou na preclusão, tornando a exceção de pré-executividade inadequada para rediscutir questões já decididas.

III. Razões de decidir:

3. A preclusão, conforme estabelecido no art. 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas, quando não arguida no momento processual adequado. No presente caso, a alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535, IV, do CPC. A utilização da exceção de pré-executividade como substituto processual é inadequada, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, o que torna a matéria definitivamente preclusa.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, impede a rediscussão de matérias que não foram arguidas no momento processual oportuno. 2. É vedado conhecer de exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução ou qualquer outra matéria preclusa, que deveria ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 535, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022, publicado no DJE 27.09.2022.

(N.U 1001877-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/3/2025, Publicado no DJE 31/3/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025